Tribunal: TJDFT
Processo: 0709358-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709358-12.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUSTAVO GOMES DE PAIVA, FABRICIO DE MELO REIS EMBARGADO: PEDRO HENRIQUE MACHADO CARDOSO DECISÃO Cuidam-se de embargos de declaração opostos por GUSTAVO GOMES DE PAIVA e FABRÍCIO DE MELO REIS (apelantes), em face de decisão interlocutória proferida por esta Relatora (Id. 13019667 – pp. 1/6) que negou conhecimento ao recurso de apelação em razão deste ter sido interposto intempestivamente. Em suas razões recursais (Id. 13217106 - pp. 1/4), os apelantes, ora embargantes, esclarecem que a interposição dos aclaratórios tem como finalidade sanar contradições na decisão ora recorrida. Sustentam que o recurso de apelação interposto (Id. 12686319 – pp. 1/6) pelos ora recorrentes é tempestivo, vez que a publicação da r. sentença se deu no dia 03/10/2019. Alegam inexistir certidão nos autos que comprove a ciência da disponibilização da r. sentença. Argumentam que somente tiveram ciência inequívoca do comando sentencial com a publicação da r. sentença no diário eletrônico. Aduzem que o Provimento no 20/2017 deste Egrégio Tribunal determina que o ato judicial deve ser publicado, com exceção de inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. Nesses termos, os apelantes/embargantes pugnam pelo provimento dos aclaratórios, a fim de que os alegados vícios sejam sanados. Contrarrazões da parte embargada no Id. 13770738 – pp. 1/6. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos. Nas palavras do Ministro Celso de Mello (in AI 591230 AgR-ED-ED-ED-ED, Segunda Turma, j. 06/04/2010), “os embargos de declaração, quando regularmente utilizados, destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que se registrem, eventualmente, no acórdão proferido pelo Tribunal”. Trata-se, portanto, “de instrumento de aperfeiçoamento do julgado”, como já salientou o eminente Ministro Mauro Campbell Marques, do Superior Tribunal de Justiça (cf. REsp 1283281/RJ). Conforme lições de José Carlos Barbosa Moreira (in Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 11a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2003, pp. 548-549), haverá omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício, ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição, ou ainda mediante recurso. Noutras palavras, haverá omissão caso o órgão julgador não enfrente um ou mais pedidos formulados pelas partes, o que não é o caso em análise. O vício de obscuridade pode ser verificado tanto na fundamentação quanto no dispositivo, uma vez que decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. O vício da contradição é verificado na hipótese de existirem proposições inconciliáveis entre si, de tal forma que a afirmação de uma, logicamente significará a negação da outra. No caso, a decisão embargada foi proferida nos seguintes termos: “(...) A teor do que dispõe o art. 1.003, §5o, do CPC, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias, devendo o recorrente comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso (art. 1.003, §6o, CPC). Acerca da contagem dos prazos processuais, computar-se-ão somente os dias úteis, salvo disposição em contrário; os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento; considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico; e a contagem do prazo tem início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação, tudo conforme disciplinam os artigos 219 e 224 do Código de Processo Civil. Além do mais, salvo disposição em sentido diverso, nos termos do artigo 4o, §1o, da Lei no 11.419/2006, “considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.” Desse modo, considerando que os autos tramitam eletronicamente, via sistema PJe, de modo que as intimações são realizadas por meio eletrônico, restou certificado, via sistema PJe, que os recorrentes, por meio de seu procurador, Sr. Frederico de Melo Reis (OAB/DF no 32.525), registraram ciência acerca do inteiro teor da r. sentença de Id. 12686315 – pp. 1/2, que rejeitou os embargos de declaração, em 02/10/2019, às 18h44min35 e às 18h44min43, considerando-se, assim, intimados nessa data, de modo que o prazo recursal iniciou-se no dia 03/10/2019 (quinta-feira) e terminou no dia 23/10/2019 (quarta-feira). Entretanto, o recurso de apelação somente foi interposto no dia 24/10/2019 (quinta-feira) (Id. 12686319 – pp. 1/6), evidenciando o desatendimento ao requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, o da tempestividade recursal. Sobre o tema: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. MENSAGEM DE PUBLICAÇÃO ENVIADA POR PRESTADORA CONTRATADA PELA OAB/DF. INAPTIDÃO PARA COMPROVAR A TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. INTIMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO. CIÊNCIA DA PARTE. CONFIRMAÇÃO DA INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de intempestividade do recurso de apelação interposto pelos ora agravantes. 2. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo admissibilidade com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão), bem como a regularidade da representação das partes. 3. A mensagem enviada via correio eletrônico por prestadora de serviços contratada pela OAB/DF não tem aptidão para comprovar o termo inicial do prazo para interposição do recurso em virtude de seu caráter extraoficial e meramente informativo. 4. Nos termos do art. art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico consideram-se realizadas no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação. 5. Preliminar aduzida em contrarrazões rejeitada. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1210651, 07077393020188070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no PJe: 29/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. AUTOS ELETRÔNICOS. INTIMAÇÃO. CONSULTA AO SISTEMA. PROVIMENTO N. 12/2017 DO TJDFT. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao regulamentar o processo judicial eletrônico no âmbito das unidades judiciais da primeira instância, o Provimento n. 12, de 17 de agosto de 2017 deste e. TJDFT, em consonância com a previsão do art. 5o, § 1o, da Lei n. 11.419/2006, preconiza em seu art. 60 que "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização". 2. Restou certificado, via sistema PJE de Primeira Instância, que o advogado da agravante registrou ciência da decisão em 19/4/2018, considerando-se, portanto, intimado na referida data, em que houve a efetiva consulta eletrônica acerca do teor do decisum. (...) (Acórdão 1128270, 07072418520188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 8/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, o recurso de apelação é intempestivo e, em consequência, manifestamente inadmissível, o que, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, autoriza o seu não conhecimento. A propósito, não é o caso de aplicação do disposto no parágrafo único do referido dispositivo, haja vista não se tratar de vício passível de correção. Com estes fundamentos, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Preclusa esta decisão, retornem os autos ao primeiro grau. Intimem-se.” (Id. 13019667) Ao contrário do que leva a crer os apelantes, ora embargantes, a decisão ora recorrida não está eivada de qualquer vício, vez que, não obstante a parte recorrente alegar inexistir nos autos qualquer comprovação de sua ciência inequívoca da r. sentença de Id. 12686305 – pp. 1/5, entendo que melhor sorte não lhe assiste, já que, levando em consideração que os presentes autos tramitam eletronicamente, via sistema PJe, de modo que as intimações são realizadas por meio eletrônico, restou certificado, via sistema PJe, dentro do item “expedientes”, que os recorrentes, por meio de seu procurador, Sr. Frederico de Melo Reis (OAB/DF no 32.525), registraram ciência inequívoca acerca do inteiro teor do supracitado comando sentencial, que rejeitou os embargos de declaração, em 02/10/2019, às 18h44min35 e às 18h44min43. Desse modo, tendo em vista que os embargantes foram intimados em 02/10/2019, tenho que o prazo recursal iniciou-se no dia 03/10/2019 (quinta-feira) e terminou no dia 23/10/2019 (quarta-feira). Todavia, o recurso de apelação apenas foi interposto no dia 24/10/2019 (quinta-feira) (Id. 12686319 – pp. 1/6), evidenciando-se, assim, o desatendimento ao requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, o da tempestividade recursal. Nesses termos, inexistente qualquer contradição sustentada pela parte embargante, ou mesmo erro material na decisão quanto a este tema ora argumentado, não tendo nada a suprir no julgado recorrido, estando a decisão vergastada sem defeito à luz do artigo 1.022 do CPC. Registre-se que, se existente erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os fatos deduzidos pelas partes, bem como os documentos e provas produzidas nos autos, não se trataria de omissão, mas sim de revisão de julgamento, o que por consectário legal lógico deve ser veiculado na via recursal própria, e não mediante recurso de embargos de declaração. Posto isso, REJEITO o recurso de embargos de declaração opostos. Intimem-se. Preclusa a decisão, baixem-se os autos ao Juízo de origem com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora